Tribunal: STF
Processo: ADI 7780
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição juntada aos autos (eDOC 180), subscrita por advogados em nome de Carlos Orleans Brandão Júnior, Governador do Estado do Maranhão. Na peça, requer-se a apreciação de Agravo Regimental interposto (eDOC 116) contra decisão monocrática (eDOC 110) que determinou a extração de cópias e o respectivo encaminhamento à Polícia Federal para apuração de eventuais ilícitos. 
A manifestação é acompanhada de instrumento de procuração (eDOC 181), outorgado aos advogados signatários. 
Passo à análise. 
Verifica-se, de plano, a existência de vícios processuais que obstam o conhecimento da petição, notadamente a inadequação subjetiva da parte e o defeito de representação processual. 
Embora a petição seja subscrita com a indicação do cargo de Governador do Estado do Maranhão, o requerimento é formulado em nome próprio, e em defesa de suposto direito próprio, sem demonstração inequívoca de atuação na condição de Chefe do Poder Executivo Estadual, em face de interesses da unidade federada. 
Cumpre destacar que a legitimação ativa e a capacidade postulatória para atuação no âmbito do controle concentrado encontram-se estritamente vinculadas às hipóteses do art. 103 da Constituição Federal, exigindo-se manifestação formal do órgão ou da autoridade no exercício de suas atribuições institucionais, e não na condição de pessoa física voltada à tutela de direitos subjetivos. O desvirtuamento dessa finalidade compromete a legitimidade para a intervenção no feito. 
Acrescento que a postulação em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade por intermédio de advogado pressupõe a apresentação de instrumento de mandato com poderes específicos para esse fim. Da análise da procuração outorgada no eDOC 181, constata-se que o mandato confere poderes para a defesa de interesses nos atos da PET n. 14.355 e PET. 14.740. 
Não há, portanto, a outorga de poderes específicos para atuação na presente ADI 7.780, o que caracteriza inequívoco defeito de representação processual. 
Diante da falta de poderes específicos para a ADI e da atuação formulada em caráter pessoal, a petição não reúne os requisitos processuais para ser admitida neste processo objetivo. 
Constata-se, por fim, a ausência de pertinência temática entre o pleito deduzido e o objeto da presente ADI. A controvérsia suscitada no  Agravo Regimental insere-se no âmbito da persecução penal e não guarda relação com a análise abstrata da constitucionalidade da norma estadual impugnada nestes autos. O foro adequado para o processamento do requerimento é a petição autônoma instaurada para esse fim. 
Ante o exposto: 
    1. Não conheço da petição nestes autos da ADI (eDOC 180), em razão da inadequação subjetiva da parte e do manifesto defeito de representação processual; 
    2. Determino o imediato desentranhamento das petições dos eDOCs 116 e 117 (Pet. 108931/2025) e da petição do eDOC 180  e seu respectivo instrumento de procuração (eDOC 181); 
    3. Determino a remessa e juntada das referidas peças aos autos da PET n. 14.355, processo no qual os subscritores detêm poderes específicos de representação. 
À SEJ para as providências administrativas. Após, voltem conclusos para nova apreciação, nos autos adequados, ou seja, na PET n. 14355. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente